Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-58.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003025-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
CONCESSIONÁRIA
– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
SEGURADORA
, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 48.635,61, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia e ausência de documentos indispensáveis, e, no mérito, sustenta inexistência de nexo causal, insuficiência dos laudos técnicos unilaterais e ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da seguradora, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e pela alegada ausência de documentos indispensáveis; (
ii
) estabelecer se a seguradora comprovou o nexo causal entre os danos nos equipamentos dos segurados e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, apto a ensejar o dever de ressarcimento em ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, determina as provas necessárias ao julgamento do mérito e indefere diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando considera suficiente o conjunto probatório constante dos autos.

A parte ré, intimada após o saneamento para especificação de provas, permanece inerte, operando-se a preclusão quanto ao requerimento de produção probatória.

A sub-rogação da seguradora não lhe transfere prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, conforme o
Tema 1.282 do STJ, incumbindo-lhe comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano suportado.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos, sem metodologia clara e desacompanhados da qualificação e registro profissional dos subscritores nos órgãos competentes, não constituem prova idônea do nexo causal, especialmente diante da exigência técnica prevista na Resolução 345 do CONFEA.

A ausência de comprovação de vínculo das unidades consumidoras aos
CNPJs
indicados e a apresentação de relatório operacional demonstrando inexistência de perturbação na rede elétrica nas datas apontadas fragilizam a tese de falha na prestação do serviço.

Não comprovado o nexo causal entre os danos alegados e o serviço prestado pela concessionária, impõe-se a improcedência do pedido regressivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, devendo comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos elétricos depende da demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano. 3. Laudo técnico unilateral, genérico e sem comprovação da qualificação profissional do subscritor é insuficiente para demonstrar o nexo causal em ação regressiva de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 370 e 373, I, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 786; Resolução 345 do CONFEA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.282 dos recursos repetitivos; TJMT, N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024; TJMT, N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2025; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1003025-58.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIS
A
S/A X
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS
S/A

RELATÓR
IO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A em ação regressiva de ressarcimento.

A
magistrad
a
singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$
48.635,61
(
quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos
), acrescido de correção monetária
pelo INPC
a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda
, condenou
a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor

da
condenação
.

A
apelante
inicialmente, suscita preliminar de cerceamento de defesa
pela nã
o realização de perícia técnica nos equipamentos danificados
e
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especificamente a comprovação de relação jurídica entre os segurados SORRISO INTERNET LTDA - ME e SUPREMO COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME e a concessionária.

Alega que os laudos apresentados pela autora são insuficientes para comprovação do nexo causal, sobretudo por serem unilaterais, genéricos e inconclusivos.

Aduz que, conforme relatórios operacionais, não houve
ocorrências capazes de causar os danos relatados
na inicial.

Argumenta que a seguradora não comprovou os
fato
s
constitutivo
s
do
seu
direito
. Ao final, fala
na
necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros, conforme EC 113/2021
.

Po
sto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
347247870
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

(DO
CERCEAMENTO DE DEFESA
E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO
)

Eminentes Pares:

A
apelante suscita, em preliminar, cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados.

A
teor do parágrafo único e caput, do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a pedido das partes, determinar a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias,
in
verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
. ”

No caso em análise, os documentos juntados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ademais, conforme se verifica dos autos, após o saneamento do feito, as partes foram intimadas para especificação de provas, tendo apenas a parte autora se manifestado pelo julgamento antecipado da lide. A ré, ora apelante, quedou-se silente, precluindo seu direito de requerer provas específicas.

Assim, tendo o juízo se convencido de que os documentos carreados aos autos eram suficientes para o julgamento da lide, não há que se falar em c
erceamento de defesa em razão da não
produção de prova pericial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGITIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, uma vez que o juiz, destinatário das provas,
considerou que a prova pericial se revelava desnecessária à solução da controvérsia, eis que os demais elementos constantes nos autos se mostraram suficientes para a formação de sua convicção sobre os fatos discutidos na demanda.
(...). (N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 10/01/2025)

No que diz respeito à ausência
de

comprovação de relação jurídica entre os segurados SORRISO INTERNET LTDA - ME e SUPREMO COM. DE ALIME
NTOS LTDA-ME e a concessionária; verifica-se que a questão se confunde com o mérito e, como tal, será analisada.

Logo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

N
a hipótese, trata-se de Ação
Regressiva de
Ressarcimento de Danos, na qual a autora
alegou ter firmado contratos de seguro com diversos segurados, obrigando-se a garantir eventuais danos ocasionados em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação da rede de energia elétrica.

Sustentou que, em datas alternadas, os segurados noticiaram avarias em seus bens, tendo a autora procedido às regulações e verificações necessárias, identificando o nexo de causalidade entre os eventos e os danos como sendo causados por oscilação da tensão da energia fornecida pela ré.

Após efetuar o pagamento das indenizações em favor dos segurados, no valor total de R$ 48.635,61
(quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos)
, requereu o ressarcimento deste montante pela concessionária.

Depois
do regular trâmite processual
, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na existência de nexo causal entre os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.282 dos recursos repetitivos, "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva".

Assim, não se aplica à seguradora sub-rogada a inversão do ônus da prova prevista no CDC, cabendo-lhe demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso em análise, verifico que os laudos técnicos apresentados pela seguradora apelada apresentam deficiências significativas que comprometem sua força probante:

Quanto aos segurados SORRISO INTERNET LTDA - ME e SUPREMO COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME, a apelante demonstrou, através de consulta aos seus sistemas, que não há registro de unidades consumidoras vinculadas aos
CNPJs
desses segurados, o que coloca em dúvida a própria existência de relação jurídica entre eles e a concessionária;

Os laudos técnicos apresentados não possuem assinatura de profissionais devidamente habilitados e registrados nos órgãos competentes (CREA ou CFT), conforme exigido pela Resolução 345 do CONFEA, que estabelece ser atribuição privativa de engenheiros e outros profissionais habilitados a elaboração de laudos e perícias;

Os laudos são genéricos, sem metodologia clara e sem demonstração
da qualificação
técnica

do profissional que realizou a inspeção

adequada do nexo causal entre as supostas oscilações na rede elétrica e os danos verificados nos equipamentos.

Por outro lado, a concessionária apelante apresentou relatório operacional referente ao segurado Douglas Fernandes Menezes, demonstrando a inexistência de registros de perturbações na rede elétrica nas datas indicadas como de ocorrência dos sinistros, em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL.

Ademais, e
mbora a apela
da tenha alegado
que o
s
laudo
s
fo
ram
elaborado
s
por empresa
s
especializada
s
, tal circunstância, por si só, não confere credibilidade ao
s
documento
s
, especialmente quando ausente a qualificação técnica do
s
profissiona
is
responsáve
is
pela elaboração.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que laudo técnico unilateral, desprovido da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra concessionária de energia elétrica, por supostos danos elétricos causados a equipamentos de segurados, no montante de R$ 10.041,44, com base em laudos técnicos produzidos unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em razão de oscilação na rede elétrica, a justificar o direito de regresso da seguradora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está amparada no art. 786 do CC, desde que comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de genéricos e unilaterais, não apresentam qualquer qualificação dos profissionais subscritores, tampouco esclarecem a origem dos danos, sendo inaptos para comprovação do nexo causal.

Inexistente prova técnica idônea que demonstre a relação entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2. Laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica e qualificação profissional, é insuficiente para comprovação do dever de indenizar.
”

(N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a
seguradora
apela
da
não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Nesse contexto, não tendo a apela
da
se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo causal entre os danos sofridos pelo
s
segurado
s
e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para reforma
r
a sentença,
e, assim,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar improcedente
s os pedidos iniciais.
Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a demandante
ora apelada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026